Tribunal: TJSP
Processo: 2224448-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Interposição de agravo de instrumento que concedeu efeito suspensivo liminarmente. Julgamento pelo desprovimento do recurso. Oposição de embargos de declaração. Embargos que não tem efeito suspensivo. Inteligência do art. 1.026 do CPC. Decisão de segundo grau que surte seus efeitos. Prosseguimento da execução que se impõe. Decisão mantida. Adoção do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Interposição de agravo de instrumento que concedeu efeito suspensivo liminarmente. Julgamento pelo desprovimento do recurso. Oposição de embargos de declaração. Embargos que não tem efeito suspensivo. Inteligência do art. 1.026 do CPC. Decisão de segundo grau que surte seus efeitos. Prosseguimento da execução que se impõe. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224448-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é parte recorrente Raul
Correa Rozas, é a parte recorrida Mario Antonio Duarte, Midori Industria de Chá Ltda.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224448-24.2020.8.26.0000 - Voto no: 6521*mm 2/6
Voto no: 6521
Agravo de instrumento no: 2224448-24.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Sorocaba
Foro de origem: Foro de Sorocaba
Vara de origem: 6a. Vara Cível
Juiz(a) de origem: Adriana Tayano Fanton Furukawa
Agravante: Raul Correa Rozas
Agravado(a): Mario Antonio Duarte, Midori Industria de Chá Ltda
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Interposição de agravo de instrumento que concedeu efeito
suspensivo liminarmente. Julgamento pelo desprovimento do
recurso. Oposição de embargos de declaração. Embargos que
não tem efeito suspensivo. Inteligência do art. 1.026 do CPC.
Decisão de segundo grau que surte seus efeitos.
Prosseguimento da execução que se impõe. Decisão mantida.
Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de fls. 11/12,
que determinou o prosseguimento da execução.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento aduzindo, em síntese: i) que interpôs agravo de instrumento que
suspendeu a decisão de primeiro grau; ii) que ainda que negado provimento ao agravo, o
mesmo não transitou em julgado uma vez que existem embargos de declaração
pendentes de julgamento; iii) que é necessário aguardar o esgotamento de recursos para
que a decisão surta seus efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224448-24.2020.8.26.0000 - Voto no: 6521*mm 3/6
Recurso processado com efeito suspensivo. Recolhido o preparo às fls.
14.
A parte agravada apresentou resposta (fls. 42/47).
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo NÃO merece PROVIMENTO.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Inicialmente, quanto à prevenção à relatora do Agravo de Instrumento,
cabe dizer que a Des. Silvia Maria Facchina Esósito Martinez atuava, na ocasião, em
substituição ao magistrado Desembargador Cesar Ciampolini.
Ocorre que, atualmente, quem atua nesta cadeira, em substituição ao
ilustre Desembargador, é este relator, razão pela qual é competente para julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224448-24.2020.8.26.0000 - Voto no: 6521*mm 4/6
presente recurso, nos termos do art. 105, § 3o do Regimento Interno do TJSP.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte agravante, a r. decisão
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j . de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224448-24.2020.8.26.0000 - Voto no: 6521*mm 5/6
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. Decisão
interlocutória, em que demonstra-se suficientemente motivada:
“Noticiado pela parte exequente o v. Acórdão proferido no
Agravo de instrumento no 2231950-48.2019.8.26.0000. Em que
pese não localizado nos autos o resultado oficial, verifiquei, em
consulta ao site do Egrégio Tribunal de Justiça, que julgado o
Agravo de Instrumento interposto pela parte executada, em face
da decisão de fls. 538/539, mantida pela Instância Superior, mas
ainda sem trânsito em julgado. De todo modo, considerando que
negado provimento ao recurso por ocasião de seu julgamento,
por conseguinte, resta afastado o efeito suspensivo inicialmente
atribuído pela r. decisão liminar da Relatora. Assim, impõe-se a
retomada da execução.”
Dispõe o art. 1.026 do CPC:
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito
suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de
recurso. grifo nosso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224448-24.2020.8.26.0000 - Voto no: 6521*mm 6/6
Desta feita, em consonância com o decidido em primeiro grau, não
possuindo, os embargos declaratórios, efeito suspensivo, o Acórdão proferido nos autos
do Agravo de Instrumento 2231950-48.2019.8.26.0000 surte seus efeitos, impondo a
retomada da execução.
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na decisão.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a decisão
não merece qualquer reparo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)